Tribunal: CARF
Processo: 18220.721179/2020-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.721179/2020-65
ACÓRDÃO
3002-003.677 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BETANIA LACTEOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 13/01/2014
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 736 da Repercussão Geral, “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária”
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.676, de 31 de julho de 2025, prolatado no
julgamento do processo 18220.721178/2020-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.677 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.721179/2020-65
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil que julgou procedente em parte a Impugnação e
manteve o crédito tributário lançado de ofício em parte, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: [...]
REPERCUSSÃO GERAL. STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Mesmo
diante da confirmação de que foi reconhecida repercussão geral de questão
constitucional suscitada em recurso extraordinário, inexiste previsão legal para
suspensão ou sobrestamento de processo administrativo que tenha o mesmo
objeto, enquanto se aguarda o julgamento do recurso respectivo.
PROCESSO DE COMPENSAÇÃO. PENDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DA MULTA.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra decisão que não
homologou a compensação suspendem a exigibilidade da multa aplicada sobre o
débito não compensado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: [...]
NULIDADE.
LANÇAMENTO
DE
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃOHOMOLOGADA EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA.
O lançamento da multa isolada tendo como origem do lançamento a não
homologação das compensações não é nula, se lançada antes do encerramento
da discussão administrativa sobre as compensações não homologadas, porque
além de inexistir vedação legal para o lançamento, o art. 18 da Lei 10.833/2003
prevê julgamento simultâneo tanto da manifestação de inconformidade da não
homologação quanto da impugnação da multa isolada.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AJUSTE.
Se, em decorrência da apreciação de manifestação de inconformidade
apresentada, houve o reconhecimento de direito de crédito adicional, com a
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.677 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.721179/2020-65
3
consequente e proporcional homologação das compensações, a multa
regulamentar aplicada em razão das compensações que não foram homologadas
também deve ser proporcionalmente ajustada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, o qual descreve com completude e clareza os fatos
pertinentes, conforme segue:
Trata-se de impugnação apresentada contra Auto de Infração de aplicação de
multa isolada no valor total de R$ [...], resultante da incidência do percentual de
50% sobre o débito cuja compensação não foi homologada no processo de
ressarcimento/compensação no [...], com fundamento no art. 74, §17, da Lei no
9.430/96, com a alteração dada pela Lei no 13.097/2015.
Cientificado da pretensão fiscal em [...], o sujeito passivo apresentou
impugnatória em [...], requerendo inicialmente a suspensão do processo até o
julgamento definitivo do RE 796.939, ante o reconhecimento da repercussão geral
pelo STF da questão jurídica que discute a constitucionalidade da lei que
fundamenta a multa aplicada (arts. 1.036 e 1.037 do CPC); e (ii)até o julgamento
definitivo do processo administrativo de ressarcimento/compensação, já que o
seu resultado afetará diretamente o deslinde da cobrança da multa isolada.
Em seguida, pede o cancelamento da multa aplicada, porquanto a sua aplicação
deveria aguardar o julgamento definitivo do processo de
ressarcimento/compensação, no qual manifestara inconformidade, que se
encontra pendente de análise.
É o relatório.
Por ocasião do julgamento, a turma decidiu por unanimidade julgar a impugnação
procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário exigido, conforme conclusão
constante do acórdão:
“Enfim, rejeita-se a preliminar de nulidade, ou seja, de cancelamento da multa
aplicada.
Impõe-se, todavia, efetuar o ajuste no valor da multa aplicada, tendo em vista que
esta Turma, ao julgar a inconformidade manifestada no processo de
ressarcimento/compensação (Acórdão no [...], de [...]), reconheceu um crédito
adicional utilizável para homologar um pouco mais das compensações (R$ [...]), o
que implica a redução da multa isolada para R$ [...].
Do quanto expendido, voto por julgar procedente em parte a impugnação, no
sentido de reduzir a multa isolada para R$ [...].”
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.677 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.721179/2020-65
4
Insatisfeita com a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário perante este Conselho, fundamentando-
se, em síntese, nos seguintes pontos:

1. A necessidade de suspensão do presente processo administrativo até o
julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 796.939 pelo Supremo
Tribunal Federal, diante do reconhecimento da repercussão geral quanto à
constitucionalidade da multa isolada prevista no art. 74, § 17, da Lei no
9.430/96;
2. O reconhecimento da nulidade ou o cancelamento da multa isolada aplicada,
por entender que sua exigibilidade é indevida enquanto pendente decisão final
no processo administrativo de compensação a ela vinculado.
Adicionalmente, por meio de petição, a Recorrente, devidamente qualificada nos
autos, formulou pedido expresso de extinção da multa, requerendo que o Recurso Voluntário seja
conhecido e integralmente provido, com a consequente reforma integral do acórdão recorrido,
para fins de cancelamento total da penalidade aplicada, com fundamento no art. 62, § 1o, inciso I,
do RICARF, em razão da declaração de inconstitucionalidade da referida penalidade por decisão
plenária do Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Quanto ao processo no 10380.906367/2016-31, anteriormente apensado,
que trata da declaração de compensação não homologada — a qual deu
ensejo à aplicação da multa isolada de 50%, prevista no art. 74, § 17, da Lei
no 9.430/1996, ora impugnada neste feito — entendo que, mesmo
considerado o apensamento, tal vinculação não obstaria o prosseguimento
do julgamento.
O presente processo versa exclusivamente sobre a multa isolada aplicada
em decorrência da não homologação, matéria já pacificada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Tema 736, que reconheceu a
inconstitucionalidade da referida penalidade.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.677 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.721179/2020-65
5
Dessa forma, estando a controvérsia superada por jurisprudência
vinculante, o processo encontra-se apto à apreciação pelo colegiado, de
forma autônoma, independentemente do desfecho do processo
anteriormente apensado. O exame do mérito será realizado na sequência.
Do Mérito
A controvérsia posta nos autos versa sobre a legalidade da multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, exigida em razão da não
homologação de compensação tributária declarada pela contribuinte:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015) (Vide ADI 4905).”
Ocorre que a matéria foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939, sob a
sistemática da repercussão geral (Tema 736), ocasião em que a Corte
Suprema declarou a inconstitucionalidade da referida multa quando
aplicada exclusivamente em razão da não homologação da compensação
tributária, sem a ocorrência de conduta dolosa ou ilícita por parte do
contribuinte, fixando a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.”
Nos termos da alínea b do inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral são de observância obrigatória no âmbito do CARF:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.677 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.721179/2020-65
6
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada
em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução
do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-
A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993; e,
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Assim, ante o julgamento do Tema no 736, em sede de repercussão geral,
pelo STF, deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada
por mera negativa de homologação de compensação tributária, nos termos
do decidido no Recurso Extraordinário no 796.939.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar a multa isolada.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Redator
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.677 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.721179/2020-65
7

Fl. 176
DF CARF MF
Original